Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. DECRETAÇÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. EMPREGO DE ARMA DE USO RESTRITO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO. DECOTE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova, à luz do princípio do in dubio pro societate.
2. A manutenção das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, CP), do perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP) e do emprego de arma de uso restrito (art. 121, § 2o, VIII, CP) encontra amparo nos elementos constantes dos autos, notadamente nos laudos periciais e depoimentos colhidos, que, em juízo de admissibilidade, sustentam a tese acusatória.
3. O motivo fútil revela-se pela desproporção entre o motivo e a conduta violenta, envolvendo desavença pessoal de cunho trivial. O perigo comum resulta dos múltiplos disparos realizados em área habitada, com risco a terceiros. O emprego de arma de calibre 9mm, então de uso restrito, é elemento objetivo comprovado por prova técnica.
4. Afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), por ausência de elementos que evidenciem conduta sorrateira, emboscada ou elemento surpresa efetivo, sendo incabível sua subsistência nesta fase.
5. Mantida, por conexão, a imputação pelo crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, diante de indícios do porte ilegal do armamento empregado na ação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a pronúncia dos demais elementos, inclusive o crime conexo, para julgamento pelo Tribunal do Júri.